Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-90.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), TANCREDO TAVARES LOPES - ME - CNPJ: 20.514.973/0001-56 (EMBARGANTE), TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA RECORRENTE NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA PARA PAGAR O DÉBITO OU NOMEAR BENS À PENHORA – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – DECISÃO ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial.
(TJMT. RAI N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado).

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TANCREDO TAVARES LOPES - ME contra o acórdão de ID 106073956 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003206-90.2021 desproveu o recurso apresentado em face de TONDORF & DELBEN LTDA. - EPP em razão de termos entendido pela configuração da sucessão irregular de empresas.

Em suas razões de ID 107414950 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão por não ter observado a ausência de citação válida, ofendendo, assim, os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID 107578482.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado por não ter considerado suposta ausência de citação válida.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Compulsando os autos verifico que a ação executiva de primeiro grau foi distribuída por Tondorf & Delben Ltda.-EPP, ora recorrido, em face de Caíque Comércio de Móveis e Eletro Eireli, cujo nome fantasia é “Ycasa Comercio de Moveis e Eletro”, sendo o proprietário da empresa o Sr. Caíque Moura Gomes da Silva Soares.

Tal demanda foi ajuizada em razão de cheques entregues e não pagos com retorno pelas alíneas 11 e 12 (sem fundos), endossados pelo Sr. Tancredo Tavares Lopes, que é proprietário da empresa ora recorrente, Tancredo Tavares Lopes ME, cujo nome fantasia é “Casa D Comércio e Representações”.

Após deferida a penhora e avaliação dos bens da empresa “Ycasa” em 29.05.2020, ao tentar cumprir a ordem judicial em 27.08.2020, o agravado se deparou com a loja completamente fechada, oportunidade em que se dirigiram ao novo endereço da empresa, sito à Rua Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, nº 904 para o cumprimento do mandado.

Nesta oportunidade, os executados apresentaram um alvará de funcionamento com CNPJ diverso do constante na inicial, de titularidade do Sr. Tancredo Tavares Lopes, contudo, mantendo o mesmo nome fantasia, “Ycasa” e a mesma atividade empresarial.

Assim, visualizando uma sucessão empresarial, o exequente, ora recorrido, postulou este reconhecimento, que foi deferido pelo Juízo a quo em 06.12.2020, entendimento este que compactuo.

Ocorre que, em 26.01.2021, a empresa “Ycasa” não encontrava-se mais no local, surgindo no mesmíssimo imóvel a empresa “Casa D”, que tem a mesma atividade que a “Ycasa” e o mesmo proprietário, o Sr. Tancredo Tavares Lopes.

Portanto, resta evidente que, na realidade, as 3 empresas se tratam da mesma pessoa jurídica, apenas com CNPJ distinto, mas administrada pelas mesmas pessoas. Tal situação se comprova, também, pelas fotos das fachadas e pelos cartões CNPJ das empresas constantes nos autos.

Tudo isto se deu, sem sombra de dúvidas, como uma tentativa de fraude à execução e sucessão empresarial, situação esta verificada pelo Juízo de primeiro grau em 18.02.2021, quando decidiu neste sentido e determinou o arresto mencionado nas empresas sucessoras, que se trata da decisão agravada.

Prosseguindo, houve a tentativa do cumprimento da ordem em 19.02.2021, não sendo possível. Em razão disto, o agravado em 25.02.2021, ao tentar arrestar os bens, se deparou com o imóvel na Av. Presidente Marques completamente vazio, frustrando, mais uma vez, a execução.

Portanto, como bem salientado na decisão combatida, houveram “sequentes sucessões empresariais, indicando tentativa de frustrar a atuação do Poder Judiciário”, e são “empresas sucessoras/executadas, ou seja, Decoração e Móveis Ycasa (TTL Comércio de Móveis Eireli) e Tancredo Tavares Lopes (nome Fantasia: Casa D Comercio e Representação)”.

A jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. Se a parte Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia, infere-se que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte” (N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, publicado no DJE 17/02/2016) (grifo nosso)

Neste sentido, importante citar precedente do TJDFT, que ao analisar caso semelhante ao dos autos, assim entendeu, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSÓRIA NO POLO PASSIVO. 1.
Comprovado que a empresa sucessora funciona no mesmo endereço, tem o mesmo objeto social e quadro societário da empresa sucedida, está caracterizada a sucessão empresarial,
o que enseja a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda, a fim de responder solidariamente pelas dívidas. 2. Deu-se provimento ao agravo” (TJDFT – AGI: 20150020008725, Relator: SERGIO ROCHA, Data do Julgamento: 27/05/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 180) (grifo nosso)

Em conclusão, restando caraterizada a sucessão empresarial pela prova de elementos conclusivos acerca da atividade comercial, impõe-se a manutenção do decisum que bem reconheceu a continuidade empresarial e determinou o arresto de bens das empresas sucessoras/executadas.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021